Tribunal: TJBA
Processo: 8079638-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079638-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALEXSANDRO GOES RIBEIRO

Advogado(s)
:
VITOR SILVA SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO RECONHECIDA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8079638-25.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante
ALEXSANDRO GOES RIBEIRO
e como apelado BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER DO PRESENTE RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.